Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MUNIÇÕES. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano.
2. De igual modo, colocadas em risco a segurança pública e a paz social pela posse das munições, não se exige a confecção de laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva dos projéteis.
3. Recurso conhecido e não provido.